Tribunal: TJSP
Processo: 1014940-56.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – Soldado PM de 2a Classe – Candidato reprovado na fase de exame psicológico – Julgamento antecipado da lide – Erro de procedimento caracterizado – Necessidade de produção de prova pericial – Sentença anulada de ofício – Recurso do réu prejudicado, com remessa à origem.